Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708711-58.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, HELAINE MIRALVA PEREIRA DE SOUZA, HELENA AZEVEDO DA SILVA, HELENA BERNARDES DA SILVA, HELENA DOS SANTOS SILVA, HELDER MARTINS DE AGUIAR, HELCIO SILVA, HELENA ABRANTES PATURY, HELENA DA COSTA ESTEVAM, HELCIO FREITAS TAVARES, HELENA CARLOTA CALDEIRA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADOS: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, HELAINE MIRALVA PEREIRA DE SOUZA, HELENA CARLOTA CALDEIRA, HELENA AZEVEDO DA SILVA, HELENA BERNARDES DA SILVA, HELENA DOS SANTOS SILVA, HELCIO SILVA, HELCIO FREITAS TAVARES, HELENA ABRANTES PATURY, HELDER MARTINS DE AGUIAR, HELENA DA COSTA ESTEVAM DESPACHO O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal e os litisconsortes requerem o benefício da gratuidade da justiça (id 60404960). Intimem-se Helaine Miralva Pereira de Souza, Helena Azevedo da Silva, Helena Bernardes da Silva, Helena dos Santos Silva, Helder Martins de Aguiar, Hélcio Silva, Helena Abrantes Patury, Helena da Costa Estevam, Hélcio Freitas Tavares, Helena Carlota Caldeira e Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal para comprovarem a hipossuficiência econômica nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator